Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. Segundo o entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação equivocada.
3. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Unânime.